Tribunal: TJSP
Processo: 1064233-93.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC. DEMOLITÓRIA – BENS PÚBLICOS – Pretensão inicial da Municipalidade voltada à reintegração de imóvel de sua propriedade, visando o atendimento de suas finalidades institucionais – Juiz de primeiro grau que indeferiu, de plano, a inicial, sob o fundamento de que a Administração Pública goza do poder de autoexecutoriedade, de modo que decide e executa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC. DEMOLITÓRIA – BENS PÚBLICOS – Pretensão inicial da Municipalidade voltada à reintegração de imóvel de sua propriedade, visando o atendimento de suas finalidades institucionais – Juiz de primeiro grau que indeferiu, de plano, a inicial, sob o fundamento de que a Administração Pública goza do poder de autoexecutoriedade, de modo que decide e executa as suas decisões sem precisar de ordem judicial – ANULAÇÃO EX OFFICIO – a autoexecutoriedade dos atos administrativos permite ao Poder Público valer-se de meios indiretos e diretos, mas não impõe de forma coercitiva a decisão administrativa, pois o poder de polícia é limitado – necessidade de decisão judicial – interesse de agir da Municipalidade demonstrado – há prova de que a ocupação indevida continua no local, mesmo após o envio de notificações pela Municipalidade – necessidade de instrução no feito, a fim de que o requerente tenha a chance de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, do CPC – sentença anulada (error in procedendo). Recurso do Município-autor parcialmente provido.